Tribunal: TJBA
Processo: 8002404-28.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002404-28.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DURAES BEZERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS TORRES DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão em acórdão que reconheceu validade de acordo extrajudicial homologado judicialmente. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Intenção de rediscussão da matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão quanto à inexistência de requerimento de homologação de acordo extrajudicial pelo banco réu, ausência de citação e representação válida nos autos no momento da juntada do instrumento de acordo e ineficácia da tese de comparecimento espontâneo. Os embargantes requereram o acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) definir se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os argumentos apresentados pela parte, reconhecendo a existência de acordo extrajudicial validamente firmado e devidamente homologado em juízo.

4. A alegação de ausência de pedido formal de homologação do acordo foi afastada ao se considerar que o requerimento de suspensão do feito evidenciou a intenção inequívoca das partes em validar judicialmente a avença.

5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco ao reexame de fatos e provas, sendo cabíveis unicamente para suprir vícios formais.

6. A pretensão da parte embargante visa à modificação do julgado por via inadequada, configurando mero inconformismo, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para prequestionamento ou revisão de decisão devidamente fundamentada, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais para a solução da controvérsia, o que foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8002404-28.2023.8.05.0110
, em que é embargante
RITA DE CASSIA DURAES BEZERRA e outros

e embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.